Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
embargos de declaração. omissão. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. integração.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Constatado vício de omissão quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios devem ser providos, nesse ponto, para a respectiva integração.

3. Embargos de declaração providos.